Tribunal: TJMT
Processo: 0024084-92.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024084-92.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELLEN CLAUDIA CARVALHO SOUZA - CPF: 017.727.461-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO STRUSSMANN NUNES DA CUNHA - CPF: 021.674.061-42 (VÍTIMA), POSTO SEMINARIO (VÍTIMA), ARLINDO SILVA LIMA JUNIOR - CPF: 061.728.601-94 (ASSISTENTE), ARLINE RODRIGUES SILVA LIMA RIBEIRO - CPF: 049.569.161-59 (ASSISTENTE), BEATRIZ MARQUES PEREIRA - CPF: 063.248.871-97 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO MALAQUIAS - CPF: 908.508.661-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAX WILLIAN RIBEIRO MELO (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAN RIBEIRO MELO - CPF: 054.253.511-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E SUBMISSÃO DA ARMA DE FOGO A EXAME PERICIAL – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA POR OUTROS MEIOS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO – INVIABILIDADE – CONDUTA DELITIVA QUE ATINGIU O PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS CLARAMENTE IDENTIFICÁVEIS – PREQUESTIONAMENTO – IRRELEVÂNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

No crime de roubo, a incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e submissão da arma a exame pericial, bastando que tal circunstância seja comprovada por outros meios, como o depoimento da vítima.

Não é possível o reconhecimento de crime único quando a conduta delitiva perpetrada atinge vítimas distintas e patrimônios diversos, devendo incidir, nessas situações, a regra disposta no artigo 70,
caput
, do Código Penal, concernente ao concurso formal de infrações.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ellen Cláudia Carvalho Souza
e
Max Willian Ribeiro Melo
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0024084-92.2019.8.11.0042 pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, I, do Código Penal.

Em síntese, os apelantes pleiteiam o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e o reconhecimento da ocorrência de crime único, extirpando-se, assim, o aumento de pena concernente ao concurso formal de infrações. Outrossim, prequestionam os dispositivos legais que reputam aplicáveis à espécie (Id. n. 149288107).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 149288113).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 156140179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Ellen Cláudia Carvalho Souza
e
Max Willian Ribeiro Melo
foram condenados à reprimenda de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, I, do Código Penal.

Irresignados, os ora apelantes pleiteiam o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, bem como almejam o reconhecimento da ocorrência de crime único, extirpando-se, assim, o aumento de pena concernente ao concurso formal de infrações.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos presentes autos que no dia 16 de fevereiro de 2019, por volta das 05h:00min, no Posto de Gasolina Seminário, localizado na Rua Tenente Coronel Duarte, Centro Norte, nesta cidade, os denunciados
Max Willian Ribeiro Melo
e
Ellen Claudia Carvalho Souza
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, imbuídos no mesmo propósito, bem como mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para proveito de ambos, um veículo VW Parati, cor verde, placa IGY 3206 de propriedade da vítima Thiago Strussmannn Nunes da Cunha, um cofre contendo cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como diversas mercadorias pertencentes ao Posto Seminário (vide fls. 07v; 13).

Ressai dos autos que, no dia e local acima descritos, os denunciados
Max Willian
e
Ellen
, chegaram no Posto Seminário e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, ao passo que renderam o funcionário e vítima Thiago e o trancaram dentro do banheiro, restringindo sua liberdade.

Consta ainda do feito que, na sequência, foram até a funcionária Beatriz, caixa do posto e, oportunidade em que a denunciada
Ellen
lhe mostrando arma de fogo, mandou que entregasse o dinheiro do caixa e em seguida a levou para o interior do banheiro, local onde já se encontrava a vítima Thiago, ficando ambos ali retidos, com suas suas liberdades restritas.

Evidencia-se do feito que, na posse dos bens pertencentes a empresa vítima, os denunciados os colocaram no veículo VW/Parati de propriedade de Thiago e evadiram-se do local, subtraindo, inclusive, o referido veículo.

Ocorre que, no momento da ação criminosa, o denunciado
Max
acabou por deixar uma mochila no escritório do Posto, na qual estavam seus documentos pessoais, o que para a surpresa das vítimas, tratava-se de um ex-colega de serviço, demitido a menos de um mês daquela empresa, situação que propiciou o reconhecimento do mesmo pelos ex-colegas, ora vítimas, com base nas imagens de circuito interno.

Apurou-se ainda que, o denunciado
Max Willian
, deixou o carro VW/Parati roubado na chácara do seu ex-cunhado Arlindo, contra a vontade deste, a quem confessou ter assaltado um posto de gasolina, tendo Arlindo ligado para a polícia e comunicado os fatos, culminando com a apreensão do veículo e de parte dos objetos roubados do posto.

Registra-se que, ao ser indagado pela Autoridade Policial, o denunciado
Max Willian
optou em permanecer em silêncio, ao passo que
Ellen
não foi localizada para ser interrogada
” (Id. n. 149288377, pp. 2-3;
sic
).

Em relação à causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP, os apelantes argumentam que “
a suposta arma de fogo não foi encontrada e sequer submetida a perícia oficial
” (Id. n. 149288107, p. 5;
sic
).

Todavia, esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que a apreensão e submissão da arma de fogo a exame pericial não são necessárias à incidência da referida majorante, desde que a circunstância de seu emprego pelos agentes na prática delitiva seja demonstrada por outros meios, consoante o enunciado sumular n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Idêntica é a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.

2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.

3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena.

4. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 720.951/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 29.3.2022; data da publicação: 1º.4.2022).

Na espécie, o emprego de arma de fogo, pelos acusados, foi comprovado pelos firmes e coerentes depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal pela vítima Thiago Strussmann Nunes da Cunha. Trago à colação a transcrição de seu relato judicial constante da sentença:

“
Esse rapaz, eu trabalhei com ele por uns três meses; tinha uns dois meses que ele tinha saído do posto ... estava eu e um funcionário nesse horário, eles chegaram pela frente e apontaram a arma e anunciaram o assalto;
o Max estava armado
e levou eu e um outro funcionário para um banheiro e nos trancaram; essa moça foi na conveniência e roubou a atendente; eles arrombaram a porta para pegar o cofre; na frente fica pouco dinheiro e na conveniência também; o objetivo deles era o cofre; o dinheiro era colocado no cofre; só quem trabalha lá sabe como funciona o cofre; o cofre era tipo boca de lobo; quem está fora não dá pra ver nada; todo funcionário, seja frentista sabe sobre esse cofre; o
Max
sabia que naquele local tinha o cofre; eles chegaram encapuzados; mesmo encapuzado pela voz, pelo modo de agir, identifiquei o
Max
; ele me levou para o banheiro e falava o meu nome; os moto taxistas viram toda a ação e eles também reconheceram o
Max
; a mochila que ele deixou lá com seus pertences, documentos, foi um adicional, mais eu já tinha certeza que era o
Max
; foi levado dinheiro da pista, meu carro que eles utilizaram pra levar o cofre, meu celular, vários maços de cigarros; minha parati não estava muito boa, provavelmente tenha pifado e eles precisaram de um guincho; em relação ao Arlindo, eu imagino que ele e a ex mulher do
Max
não sabiam do ocorrido; o Arlindo conversou comigo, eles realmente não sabiam; foi um choque pra eles; por isso que ele chamou a polícia; não sei se o
Max
conversou com alguém que ele tinha cometido o crime; na madrugada do assalto o
Max
estava muito alterado; de cara eu reconheci o
Max
; não sei dizer quem era a mulher que o
Max
levou na chácara; reconheci o
Max
com certeza, mais a
Ellen
não sei dizer, não reconheci ela; não sei dizer se alguém no posto reconheceu a
Ellen
; não sei dizer se a Beatriz já tinha visto a
Ellen
lá no posto antes... o
Max
me chamou pelo nome;
os dois estavam armados
, cada um tinha a sua; eu fiquei trancado durante toda a ação; estimo que fiquei de trinta a quarenta minutos trancado; tinha uma trava pelo lado de fora do banheiro e eles nos trancaram no caso eles não sei se alguém reconheceu a
Ellen
; não sei dizer quem era a mulher que o
Max
chegou na chácara; em relação ao
Max
não tenho nenhuma dúvida; não me recordo se a Beatriz falou que era a
Ellen
ou se já teve contato com ela; não saberia o que vinculou a
Ellen
nesse crime; acho que o
Max
usava uma balaclava no rosto; ele não se preocupou em ser reconhecido, pois ele me chamou pelo nome; me recordo que
os dois estavam armados, cada um tinha a sua arma
” (Id. n. 149288082;
sic
; destaquei).

Ademais, conquanto os acusados tenham alegado que portavam apenas ferramentas (martelo e pé-de-cabra) envoltas em um pano para simular arma de fogo, suas versões não se apresentam verossímeis e se encontram isoladas no contexto probatório.

Assim, não se mostra viável o pretendido afastamento da majorante.

Outrossim, não há falar em reconhecimento da ocorrência de crime único, na medida em que
dois
foram os patrimônios – claramente delineados e identificáveis – atingidos pela conduta dos acusados, a saber, o patrimônio do “Posto Seminário”, que teve aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie subtraídos de um cofre, e o de Thiago, funcionário do referido estabelecimento comercial, cujo veículo, uma Volkswagen Parati, foi levada pelos réus.

A propósito, malgrado a defesa sustente que a intenção dos acusados era de “
subtrair os bens do estabelecimento como um todo, não fazendo distinção a quem os objetos pertenciam
” e “
sem fazer qualquer distinção ou conhecimento prévio de que estava

a subtrair bens pertencentes a pessoas diversas
” (Id. n. 149288107, p. 10;
sic
), não há como ignorar o fato de que o apelante
Max Willian
, até pouco tempo antes do assalto (cerca de um mês), era funcionário do mencionado posto de combustíveis, ou seja, era colega de Thiago, daí por que nem sequer é crível que o recorrente e sua comparsa ignoravam a propriedade do aludido automóvel.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1) RECURSO DE LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES: 1.1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – TRABALHO INVESTIGATIVO ALINHADO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE OUTROS COACUSADOS – RECONHECIMENTOS RATIFICADOS EM JUÍZO – PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NO ROUBO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO; 1.2) ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA ESCORREITA E PROPORCIONAL – 2) RECURSOS DE VICTOR EMANOEL PEREIRA DOS SANTOS E WESLEY FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL ANTE O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INOCORRÊNCIA – ACUSADOS QUE, NO MESMO CENÁRIO, SUBTRAÍRAM PERTENCES DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DE FUNCIONÁRIO – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do agente no roubo majorado.

Descabida a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade estabelecida, quando o juiz observa o sistema trifásico, bem analisando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento, diminuição da pena e suas frações.

Havendo a subtração de dinheiro da caixa-registradora da empresa-vítima e também do patrimônio pessoal de um dos funcionários dela, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, não há se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70, do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 1006125-70.2022.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 1º.11.2022; data da publicação: 7.11.2022).

Como se vê, procedeu bem o juízo
a quo
ao reconhecer a caracterização do concurso formal de infrações, nos termos do art. 70,
caput
, do CP, aplicando, na etapa final da dosimetria da pena, o acréscimo de 1/6.

Em síntese, portanto, a sentença impugnada não merece nenhuma retificação, devendo ser conservadas as sanções impostas aos recorrentes pelo juízo de origem.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023